Tribunal: STF
Processo: RE 1548511
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Ministério Público de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



“APELAÇÃO Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico. Sentença que absolveu os agentes da prática do ilícito do artigo 33, e os condenou como incursos no artigo 35, ambos da Lei 11.343/06. Recurso ministerial visando a condenação dos sentenciados pelo art. 33 da Lei 11.343/06. Recursos defensivos. Preliminar de inépcia da Denúncia. Não configurada. Devida observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Preliminar de nulidade por atuação irregular da Guarda Civil Metropolitana e ilicitude das provas obtidas. Acolhimento. GCM que exerceu indevidamente função de polícia nos autos em tela, com cumprimento de mandados de prisão temporária, abordagem de réu por “nervosismo”, busca pessoal e apreensão de aparelhos celulares. Extrapolamento da atribuição funcional deduzida no art. 144, §8º, da CF. Inexistência de flagrante delito ou fundada suspeita que autorizasse as abordagens e detenções. Precedentes. Acolhimento da preliminar para reconhecer a ilicitude das provas e determinar seu desentranhamento dos autos, com devolução ao juízo a quo para prolação de nova sentença. Prejudicado o exame de mérito dos recursos ministerial e defensivos.”



    Na minuta, alega-se violação ao art. 144, §8º, da Constituição da República. Sustenta que, ao contrário do decisum recorrido, a atuação da guarda municipal não consiste em ato arbitrário ou ilegal. Assevera que “o fundamento utilizado pela Corte estadual para reconhecer a invalidade de toda a prova obtida nos autos após a longa e exaustiva investigação feita pela Polícia Civil, assenta-se na equivocada conclusão de que tais agentes públicos praticaram atos estranhos à sua atribuição, quando, em verdade, limitaram-se a auxiliar nas diligências conduzidas pela Polícia Civil após constatar a existência de fundada suspeita de crime permanente e a executar a condução ao distrito policial dos transgressores, sem que tenham praticado atos reservados à Polícia Judiciária ou à Polícia Militar”. 



    Defende que “a atuação dos guardas municipais, ao abordarem pessoa suspeita da prática de tráfico, que admitiu a prática do delito, revela-se harmônica com o poder-dever, cometido a tais agentes, de proteger os bens públicos, como bem anotado na r. sentença condenatória”.



    Requer o provimento do recurso extraordinário para “reconhecer a licitude da diligência realizada pelos guardas municipais, afastar a ilicitude da prova decretada pela Corte estadual e cassar o v. acórdão recorrido e a posterior sentença absolutória, com o consequente restabelecimento da sentença condenatória, restituindo-se, em seguida, os autos à Corte estadual para julgar o mérito dos recursos de apelação interpostos pelos réus e pelo Ministério Público”. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Extrai-se da sentença condenatória, no que importa, que (Doc. 2):



    “ (...)



    Inicialmente, repilo as preliminares suscitadas.



    Não se cogita de inépcia da denúncia, questão já analisada – e afastada -, nas decisões de recebimento e confirmação da denúncia, quando reconhecida a justa causa para a ação penal.



    Regular a abordagem do réu RONALD, pelos guardas civis metropolitanos, que têm atribuição para tanto. Nesse sentido:



    (...)



    Além disso, na data da abordagem foi decretada a prisão temporária do réu RONALD (apenso n. 1524134-12.2023.8.26.0228), inicialmente abordado porque, em meio ao fluxo (comercialização de entorpecentes), desenvolvia conduta suspeita. Agiram, os guardas civis metropolitanos agiram no exercício de sua principal função, consubstanciada na preservação a ordem e a segurança pública em âmbito municipal, o que se insere a garantia da segurança dos cidadãos, prevenindo e combatendo crimes.



    Nessa quadra, forçoso afirmar que não há sequer indício de que o réu RONALD tenha sido coagido a informar a origem do expressivo valor que carregava consigo - R$ 3.064,00 (três mil e sessenta e quatro reais), em dinheiro trocado, encontrados na sua posse na saída do fluxo da Cracolândia, onde pilotava bicicleta, visivelmente assustado, conduta, evidentemente, suspeita, frise-se, uma vez mais.



    De acordo com os elementos de informação e de convicção, o réu RONALD, espontaneamente, esclareceu aos guardas civis metropolitanos a proveniência do dinheiro - do tráfico de drogas - e que pretendia entregá-lo ao réu LEVI, na direção do qual se encaminhava, fornecendo a sua localização, o que permitiu a identificação do comparsa e a sua prisão.



    Por fim, não se trata de ação penal inaugurada exclusivamente com base na gravação do pen drive, a partir da qual foi deflagrado minucioso trabalho de investigação, que culminou com a prisão dos réus, quebra de sigilo de dados e apreensão de bens, e, posteriormente, com o oferecimento da denúncia, pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para tal fim.



    No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.



    Os elementos de informação - Portaria ( fls.02), Relatório de Investigação (fls.12/21 e 195/208),quebra de sigilo telemático (fls. 209/237), Boletins de Ocorrência (fls.108/109, 135/137, 112/113, 152/153, 171/178 e 337/338), Auto de Exibição/Apreensão (fls.140/141), laudos periciais relacionados as objetos apreendidos no cumprimento dos mandados de busca e apreensão, na Rua dos Gusmões, 300, em 23 de agosto de 2023 - 3 (três) balanças de precisão (fls. 618/620); máquina de pagamento,por cartão ( fls. 621/626); bolsinha ( fls. 627/629); máquina eletrônica de pagamento móvel – pagbank(fls.630/632); 3 (três) facas domésticas, de cozinha (fls. 633/637) ; aparelho celular ASUS, sem chip (fls. 638/640); aparelho celular motorola, sem chip (fls. 641/643), aparelho celular motorola ( fls. 644/646); dois pacotes contendo microtubos(“eppendorf(s)”) (fls. 647/656),gravação inserida em link (fls. 14) e prova oral reunida na primeira fase da persecução penal - que possibilitaram o recebimento da denúncia, após afirmação de justa causa para a ação penal, não se convolaram em prova indispensável à condenação pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, o mesmo não se podendo afirmar com relação ao crime de associação ao tráfico, devidamente provado.



    Com efeito, não foram apreendidas drogas, inclusive em cumprimento de mandados de busca e apreensão, expedidos no bojo da investigação, o que seria essencial à condenação pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, levando à conclusão de ausência de prova da materialidade delitiva e via de consequência, desacolhimento, nessa parte, da acusação.



    (...)



    Mesmo desate, como ventilado, não se dá à acusação pela prática do delito de associação ao tráfico.



    Há, nos autos, provas bastantes de materialidade e de autoria, produzidas a partir de minuciosa investigação. deflagrada após o recebimento, pela autoridade policial, de um pen drive, deixado, anonimamente, na delegacia de polícia. Nesse dispositivo, há link de gravação (fls. 14) que permitiu a identificação dos réus THIAGO e LEVI em conduta de tráfico de entorpecentes, no fluxo, ladeados pela ré CINTIA que, posteriormente, admitiu, aos guardas civis metropolitanos, que realizava a mercancia ilícita no local, em troca de drogas, porque usuária.



    Com relação ao réu RONALD, como já mencionado, foi localizado, no fluxo, na posse de mais de R$ 3.000,00 e admitiu aos guardas civis metropolitanos que seriam entregues ao réu LEVI, e, nessas circunstâncias, ambos foram presos, o mesmo ocorrendo com os réus THIAGO e CINTHIA. em pensões instaladas na Cracolândia e utilizadas por usuários e traficantes,especialmente para o armazenamento de substâncias entorpecentes, que de lá saíam para o abastecimento do ponto de tráfico.



    Frise-se que os réus foram presos em cumprimento de mandados de prisão temporária, determinada após representação da autoridade policial responsável pela investigação dos fatos. Ao cumprimento das ordens, estavam inseridos em contexto de traficância, evidentemente associados para tal fim.



    Para a tipificação do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, mister se faz a comprovação do liame subjetivo - affectio societatis -, entre os agentes, no desenvolvimento de ações direcionadas ao tráfico de entorpecentes, revestidas de estabilidade e permanência, no caso dos autos, especificamente desenvolvidas em datas anteriores a 24 de junho de 2023, como demonstram as provas reunidas em instrução realizada no seio de devido processo legal, orientado pelas garantias à ampla defesa e ao contraditório.



    Senão, vejamos.



    (...)



    A testemunha Samira Vieira Fares, Delegada de Policia, disse que, de forma anônima, foram deixadas, na delegacia de polícia, imagens em análise das quais se conclui pela venda de entorpecentes na região da Cracolândia. Por cruzamento de informações, foram identificados os réus CINTIA, LEVI e THIAGO, levando à representação pela prisão temporária do trio. Os mandados foram compartilhados com a GCM, que faz, diariamente, o "envelopamento" do fluxo, na época, desenvolvido, pela manhã, entre a Rua dos Gusmões e a Rua Vitória, e, na parte da tarde, após faxina do local, especificamente, na Rua Vitória, até a noite. Durante essa atuação, a GCM identificou os réus e os deteve. O réu THIAGO, conhecido como "Bochecha", foi preso ao sair de uma pensão, na Rua dos Gusmões, e com ele nada de ilicito foi apreendido, apenas um aparelho de telefone celular. Na sequência, a ré CINTIA foi presa saindo do Hotel Tupi, localizado no quadrilátero da "Cracolândia", e foi conduzida à delegacia com João Vítor Emboaba, pessoa presa, posteriormente, tráfico de entorpecentes, em ação desenvolvida pela GCM e pela Polícia Civil, dando voz de comando a usuários. O réu RONALD foi detido, ao sair do fluxo, na posse de, aproximadamente, R$ 3.000,00, em notas trocadas, e de um aparelho de telefone celular. Disse que o dinheiro pertencia ao réu LEVI ao qual se direcionava, possibilitando a sua localização e prisão. Decretada a quebra dos sigilos telemáticos, no aparelho de telefone celular do réu RONALD havia mensagens agendando encontro, para venda de entorpecentes, com usuários e, ainda, menção a estar "trampando no fluxo". No aparelho de telefone celular do réu LEVI, constava negociação de lata de crack, além de conversa com sua esposa, em tom de preocupação, sobre as diversas operações realizadas na região. No curso das investigações, também foram requeridos mandados de busca para cumprimento nos dois hotéis onde foram detidos os réus CINTIA e THIAGO. Esclareceu que referidos hotéis estão localizados no fluxo e são conhecidos como locais de armazenamento de entorpecentes levados para o fluxo, e, por isso, utilizados por usuários e traficantes. A pensão em que o réu THIAGO estava é bem sujo e nada de ilícito foi apreendido. No hotel em que detida a ré CINTIA – Hotel Tupi – foram encontrados entorpecentes, na posse de traficante, que foi preso. O proprietário do hotel, Marcelo Carameis, afirmou que a ré CINTIA fazia faxina em troca de hospedagem . Havia notícias de que o réu THIAGO era o "disciplina" dos usuários, ao passo que a ré CINTIA faxinava o local, para que lá pudesse dormir e acabava sendo "usada" pelos demais, como "traficante de ocasião", em troca de entorpecentes. Em relação à gravação, na fase policial, a ré CINTIA se reconheceu na imagem, mas se afirmou usuária, sendo que os demais optaram pelo silêncio. Afirmou ser bastante visível a conduta dos réus THIAGO e LEVI, traficando. Acrescentou que, em outra investigação, MARBEL, conhecido como "Barra Funda" foi identificado e, quando feita a busca e apreensão em sua casa, foram encontradas anotações, com menção a "Bochecha" ( réu THIAGO) Esclareceu que não foi possível apurar o tempo de associação, enfatizando que todos se conhecem do fluxo, mas não afirmam ligação. A ré CINTIA, na gravação, aparece ao lado de LEVI, recebendo dinheiro, e, em delegacia de polícia, admitiu que conhecia os réus THIAGO e LEVI, ainda que tenha negado a traficância. Os réus THIAGO e LEVI nada falaram. A mãe da ré CINTIA esteve na delegacia de polícia noticiando que a filha já tinha desaparecido em outras ocasiões. Outras diligências foram realizadas e os valores apreendidos são altos para o local dos fatos, arrematou.



    (...)



    No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Samuel de Freitas, também policial civil. Disse que, nas imagens extraídas do pen drive, uma mulher e dois homens realizavam a mercancia e foram identificados, tratando-se dos réus THIAGO, LEVI e CINTIA . Realizado relatório, foi decretada a prisão temporária e determinada a busca e apreensão. A GCM foi pegando um a um, sendo o réu RONALD preso na posse de dinheiro que entregaria ao réu LEVI. Informalmente, a ré CINTIA afirmou que traficava, para sustentar o vício, reconhecendo-se nas imagens, bastante claras, e, segundo as quais estava com os réus THIAGO e LEVI. Na delegacia, os réus LEVI e THIAGO silenciaram, e, por fim, o depoente disse que ambos trabalhavam como "disciplina" na Cracolândia.



    A testemunha João Carlos Adriano Batista, guarda civil metropolitano, disse que os fatos ocorreram na região da Cracolândia. Não encontrou o boletim de ocorrência e por isso não tem muito a declarar. Disse que no desenvolvimento de suas atividades atua em operações, em conjunto com as polícias civil e militar.



    A testemunha Tiago Moreira da Silva, guarda civil metropolitano, narrou que uma equipe abordou o réu RONALD, de origem paraguaia, com aproximadamente R$4.000,00 (quatro mil reais) , saindo do fluxo, e, disse que levaria o dinheiro para o seu dono, o réu LEVI, no posto de saúde, situado na Rua Jose Paulino. Diligenciaram em busca do réu LEVI, que foi localizado próximo ao mencionado posto de saúde, e, conduzido à delegacia, contra ele havia mandado de prisão pendente de cumprimento. Participou, ainda, da prisão de CINTIA – já tinha conhecimento da atuação dela – que transportava entorpecentes do hotel Tupi até o fluxo -



    Por fim, a testemunha Alex Barbosa da Silva, também guarda civil metropolitano, narrou que estavam em patrulhamento pela região do projeto redenção, onde avistaram RONALD, saindo do fluxo, de bicicleta, bastante assustado, o que motivou a abordagem. Na mochila, havia valor em dinheiro, segundo ele proveniente da venda de droga, razão por que foi conduzido à delegacia. Na delegacia, os policiais civis apuraram que o dinheiro estava sendo levado para LEVI, que foi detido e apresentado por outra equipe da GCM. Com relação a ré CINTIA, disse vê-la, diariamente, no fluxo, ainda que em liberdade provisória.



    A delegada de policia, os policiais civis e os guardas civis metropolitanos, agentes públicos, ouvidos sem oposição de contradita e após regular compromisso, prestaram depoimentos idôneos e convincentes e não há, nas suas palavras, sequer indício de cometimento de arbitrariedade que possa impedir o seu uso no embasamento da sentença.



    (...)



    Limitaram-se os depoimentos à descrição da habitualidade e da permanência ínsitas nas condutas dos réus, cada qual desempenhando determinada função na associação criminosa, em estreita ligação com outros traficantes e proximidade de usuários, tudo constatado, diariamente, pela Guarda Civil Metropolitana e levado ao conhecimento da Policia Civil.



    (...)



    Conclui-se, portanto, que o MINISTÉRIO PÚBLICO se desincumbiu de provar a acusação, ainda que parcialmente, como determina o artigo 156 do Código de Processo Penal, impondo-se a condenação dos réus pela prática do delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.”



    Consoante emerge dos autos, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento aos apelos defensivos para acolher a preliminar de nulidade da atuação da guarda municipal e anular a r. sentença condenatória. Colhe-se de acórdão impugnado (Doc. 25): 



    “ (...)



    É caso de acolhimento da preliminar de nulidade arguida pelas Defesas, quanto à ilicitude das provas obtidas por meio de atuação irregular da Guarda Civil Metropolitana, devendo ser desentranhadas dos autos, para prolação de nova sentença.



    Prejudicados os exames de mérito dos recursos defensivos, bem como ministerial.



    (...)



    Segundo a denúncia, no dia 24 de junho de 2023, resolutos à prática de crime de tráfico, Thiago, Cintia e Levi se encontravam na região da Cracolândia comercializando drogas, quando, em operação realizada pela Polícia Civil para identificação dos responsáveis pela venda de drogas, policiais civis receberam um vídeo com imagens do “fluxo”, que consiste no conjunto de usuários que se instalam na cena aberta de uso. Das referidas imagens, foi possível, então, identificar os acusados como sendo os responsáveis pelo comércio de entorpecentes.



    Enquanto Thiago foi filmado sentado em frente de uma caixa de papelão em que era oferecida a droga comumente conhecida como crack, recebendo dinheiro de usuários (imagens de fls. 08/09), Levi também foi filmado não apenas recebendo dinheiro dos usuários, mas mexendo em uma sacola, com o auxílio de Cintia (fls. 07/09) para a entrega de drogas em situação típica de tráfico. Durante as investigações, foram expedidos mandados de busca e apreensão e autorizada a quebra de sigilo telemático de arquivos, imagens e mensagens existentes nos celulares eventualmente apreendidos, bem como foi decretada a prisão dos citados agentes.



    Thiago e Cintia foram presos em 28 de julho de 2023 e 03 de agosto de 2023, respectivamente. No dia 15 de junho de 2023, policiais se dirigiram ao local para cumprir os mandados de prisão, ocasião em que RONALD, na posse de R$ 3.064,00 em notas trocadas e moedas, proveniente das vendas, saía do “fluxo”. Abordado, Ronald confirmou que aquele dinheiro era oriundo da venda de drogas realizada em uma “barraca” na “Cracolândia”, sendo que sua função era entregá-las para Levi, e que se encontrariam em um Posto de Saúde no final da Rua José Paulino. Nas imediações os agentes lograram prender Levi. 



    É o que indica a inicial acusatória, a fls. 354/358.



    Em relatório próprio, anoto que, de fls. 03/11 da ação penal, extrai-se que a polícia civil deflagrou, em 24 de junho de 2023, operação na região da “Cracolândia” para o combate ao tráfico de entorpecentes. Após tal operação, as autoridades policiais passaram a receber diversas denúncias quanto à mercancia de drogas na região, tendo sido encaminhado pendrive à Delegacia, constando gravação de filmagem efetuada dentro do “fluxo” (conjunto de usuários que se aglomeram na Cracolândia), conforme link de fls. 14, a partir do qual foi possível identificar, por meio do cruzamento de informações com o banco de dados da polícia civil, os indivíduos Thiago, Cíntia e Levi. Extraiu-se de tal vídeo, no mais, evidentes caracterizações de atos de mercancia de drogas, assim descritos pela autoridade policial:



    (...)



    Em razão de tais indícios da prática de delito de traficância, somada à identificação dos agentes que por ela seriam responsáveis, a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária dos investigados Thiago, Cíntia e Levi, no âmbito do expediente n. 1528159-20.2023.8.26.0050, apensado a este feito.



    O pleito foi referendado pelo Ministério Público, que pugnou, igualmente, pela decretação da prisão temporária dos agentes supracitados, tendo o pleito sido deferido, em 13 de julho de 2023, pelo juízo (fls.104/106 dos presentes autos e fls. 100/104 da cautelar). O mandado de prisão em desfavor de Thiago foi devidamente cumprido por Guardas Civis Metropolitanos em 28 de julho de 2023, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 108/109 (e mandado de fls. 115/117 da cautelar). Já em relação a Cíntia, seu mandado de prisão foi cumprido, também por GCMs, em 03 de agosto de 2023, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 112/113 (e mandado de fls. 129/130 da cautelar).



    Posteriormente, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência de fls. 135/137, em 15 de agosto de 2023, guardas civis metropolitanos realizavam operação em cena aberta de uso de drogas, quando visualizaram um rapaz sair do fluxo de pessoas denominado “Cracolândia”, sendo este acompanhado e abordado na Rua Mauá, altura do numeral 110, no bairro da República, nesta capital. O rapaz, de origem paraguaia, foi identificado como o réu Ronald, sendo encontrado em seu poder R$3.064,00 em notas trocadas e moedas, bem como um telefone celular. Indagado, ele teria dito que aquele dinheiro era proveniente da venda de drogas realizada em uma “barraca” na “Cracolândia” e que sua função era somente entregar para um rapaz de prenome Levi e que se encontrariam em um Posto de Saúde no final da Rua José Paulino. Desta feita, uma viatura da GCM diligenciou no local indicado, porém Levi não foi encontrado naquele momento. Ocorre que continuaram a diligenciar pelas imediações, até que lograram abordar o réu Levi na Rua Mauá, altura do numeral 110, no bairro da República, nesta capital, sendo localizado, em seu poder, um telefone celular.



    Atestou-se que o mandado de prisão temporária expedido em desfavor de Levi já se encontrava com validade vencida, assim, ajuizada nova cautelar, de n. 1524134-12.2023.8.26.0228, de sorte que, em sede de plantão noturno, a autoridade judiciária determinou a prorrogação da validade do mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor, bem como decretou a prisão temporária de Ronald (vide decisão de fls. 130/134 dos presentes autos), de sorte que os respectivos mandados foram cumpridos em 16 de agosto de 2023 (conforme Boletim de fls. 136/137).



    No expediente n. 1528159-20.2023, a autoridade policial representou pela quebra de sigilo telemático dos aparelhos celulares apreendidos junto a Levi e Ronald quando de suas prisões, pleito este deferido pelo juízo conforme fls. 175/177 da referida cautelar.



    (...)



    Passo à análise das preliminares aventadas.



    (...)



    As Defesas dos quatro sentenciados, ademais, atacam o procedimento realizado pelos guardas civis metropolitanos, consistentes na abordagem e cumprimento dos mandados de prisão temporária de Cíntia, Thiago, Levi e Ronald, e busca pessoal e apreensão dos aparelhos celulares dos últimos três agentes. Alegam, em síntese, que as diligências teriam extrapolado os limites da atribuição constitucional dentro da qual não estariam previstos os poderes típicos da Polícia Judiciária ou mesmo da Polícia ostensiva.



    As atribuições da Guarda Civil Metropolitana estão constitucionalmente previstas, reservando-se sua atuação à proteção dos bens, serviços e instalações do município, na forma do disposto no artigo 144, §8º da Constituição Federal, não se confundindo, portanto, com as atribuições fixadas à Polícia Federal (art. 144, § 1º), à Polícia Civil dos Estados (art. 144, § 4º) ou mesmo à Militar (art. 144, § 5º), todas estas com delimitação clara quanto às funções de policiamento ostensivo e investigativo.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n. 995/DF, em 25 de agosto de 2023, considerou procedente a ação, "para, nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública".



    Em tal oportunidade, realçou-se que “as Guardas Municipais têm entre suas atribuições primordiais o poder-dever de prevenir, inibir e coibir, pela presença e vigilância, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Trata-se de atividade típica de segurança pública exercida na tutela do patrimônio municipal. Igualmente, a atuação preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais é atividade típica de órgão de segurança pública”.



    O posicionamento encampado pelo Supremo Tribunal Federal vai ao encontro do fixado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Habeas Corpus n. 830.530/SP, concluiu que o julgamento da ADPF 995/DF não interfere na jurisprudência já sedimentada da Corte, reafirmando, assim, o entendimento prevalente do STJ quanto aos limites da atuação da guarda municipal. Dessa forma, consignou-se que, apesar da “equiparação” dos GCMs a policiais, não se expandiu sua esfera de atuação para além das finalidades constitucionais da corporação, de sorte que, salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível a abordagem de agentes se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como proteger os seus respectivos usuários. Neste sentido:



    (...)



    Desta sorte, evidenciado que os integrantes da guarda municipal têm função delimitada, não tendo atribuição de policiamento ostensivo, devendo sua atuação se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município. Somente em situações absolutamente excepcionais podem realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostra diretamente relacionada à finalidade da corporação. Não é o que se verifica do caso guerreado, no entanto.



    Verifico que, após a expedição de mandado de prisão temporária em desfavor de Cíntia, Thiago e Levi, foram Guardas Civis Metropolitanos que deram cumprimento aos mandados.



    O mandado de prisão em desfavor de Thiago foi devidamente cumprido por Guardas Civis Metropolitanos em 28 de julho de 2023, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 108/109 (e mandado de fls. 115/117 da cautelar). Relatou o GCM, à autoridade policial, que “realizavam deslocamento pela Rua dos Gusmões, quando visualizaram um indivíduo saindo de uma invasão, na Rua do Triunfo, numeral 188, sendo que este possuía características semelhantes a pessoa já conhecida por comercializar drogas na região da Cracolândia, pessoa esta que estar procurada. Afirma que realizaram a abordagem e foi confirmado ser este procurado pelo Justiça possuindo, contra si, mandado de prisão temporária, sendo imediatamente apresentado nesta Especializada” (sic fls. 111).



    Já em relação a Cíntia, seu mandado de prisão foi cumprido, também por GCMs, em 03 de agosto de 2023, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 112/113 (e mandado de fls. 129/130 da cautelar). Relatou o GCM, a fls. 117, que “realizavam patrulhamento pela Rua dos Gusmões, quando visualizaram uma moça saindo do “fluxo” da Cracolândia e logo se aproximaram, visto que esta possuía características semelhantes a de pessoa já conhecida por comercializar drogas naquela região, pessoa esta que estaria procurada. Afirma que realizaram a abordagem quando a moça e um rapaz ingressavam no imóvel situado na Rua dos Gusmões, nº 300, Santa Ifigenia, nesta capital. Esclarece que foi confirmado ser esta procurada pela Justiça possuindo, contra si, mandado de prisão temporária, sendo imediatamente apresentado nesta Especializada. Na posse do rapaz, identificado como João Vitor Emboava Araújo Santos, foi localizado um telefone celular, o qual permaneceu apreendido”.



    Em ambas as hipóteses, não houve indicação de fundada suspeita do cometimento de ilícitos por parte dos acusados, vinculados à atribuição da Guarda Metropolitana, para justificar sua abordagem e condução à delegacia. Os guardas civis limitaram-se a esclarecer terem vislumbrado os agentes, sabidamente procurados pela Justiça para cumprimento dos mandados de prisão temporária, de sorte que os detiveram, contudo, em se tratando de atividade de policiamento ostensivo, não têm os guardas competência para dar cumprimento a mandados de prisão. Vê-se que não há notícias, nos autos, de atitude suspeita, externalizada em atos concretos dos acusados, os quais, aparentemente, estavam apenas em deslocamento, quando da prisão. Desta feita, sem justa causa para as abordagens efetuada pelos GCMs, devem ser reconhecidas como ilícitas e, consequentemente, ilícitos os elementos de prova a elas vinculados, quais sejam, eventuais registros obtidos dos telefones apreendidos pela abordagem.



    (...)



    Em relação à abordagem de Ronald, que culminou na prisão de Levi, igualmente ilícitas as provas decorrentes.



    Ora, consoante se vê de fls. 142/143, os guardas civis metropolitanos que efetuaram a abordagem de Ronald assim a justificaram: “realizavam operação em cena aberta de uso de drogas, quando visualizaram um rapaz sair do fluxo de pessoas denominado 'Cracolândia', sendo este acompanhado e abordado na Rua Mauá, altura do numeral 110, no bairro da Republica, nesta capital. O rapaz, de origem paraguaia, foi identificado como RONALD ALEXIS VENITES TALAVERA, sendo encontrado em seu poder R$3.064,00 em notas trocadas e moedas, bem como um telefone celular. Indagado, afirmou que aquele dinheiro era proveniente da venda de drogas realizada em uma 'barraca' na 'Cracolândia' e que sua função era somente o entregar para um rapaz de prenome LEVI e que se encontrariam em um Posto de Saúde no final da Rua José Paulino. A seguir apresentou o rapaz e os objetos frente esta Autoridade”.



    Apenas perante o crivo do contraditório, um dos guardas metropolitanos, Alex, esclareceu que a abordagem de Ronald se deu em razão de o terem avistado saindo do fluxo “bastante assustado”, fundamentando